Tribunal: TJSP
Processo: 1003705-31.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, por oscilações na rede elétrica. Apelo da requerente. Responsabilidade civil não configurada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, por oscilações na rede elétrica. Apelo da requerente. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282 do STJ. A mera solicitação administrativa de ressarcimento não é suficiente para a procedência da ação. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, não sendo aptos para embasar a pretensão da autora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.